Tribunal: STF
Processo: HC 192023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Penal. Omissão e contradição na decisão monocrática. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados.



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando ao acórdão nem clareza, nem certeza quanto ao que foi decidido.



    2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório.



    3. Embargos rejeitados.